Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Processo : 0726495-07.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da sentença que extinguiu a execução por abandono, com apoio no art. 485, III, § 1o, do CPC. O apelante alega o falecimento do patrono constituído e requer a reforma da sentença para declarar a nulidade das publicações posteriores ao óbito. Todavia, não colaciona a certidão de óbito. Assim, faculto ao apelante comprovar o óbito, mediante a juntada da respectiva certidão. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator